Tribunal: TJMT
Processo: 1019660-82.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019660-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JHONLENON DA SILVA ALVARENGA - CPF: 034.410.051-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1019660-82.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JHONLENON DA SILVA ALVARENGA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO QUALIFICADO – AÇÕES PENAIS DISTINTAS – ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO PARA UNIFICAÇÃO DE PENAS - IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP – MERA REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO.

Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o reconhecimento de ordem objetiva e subjetiva.

No caso dos autos, inviável a unificação das penas, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, por não restar comprovada a habitualidade na prática criminosa, uma vez que a contumácia do agravante na prática de crimes é tida como reiteração criminosa e não continuidade delitiva, pela diferença que na execução existente entre as condutas. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1019660-82.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JHONLENON DA SILVA ALVARENGA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto por
JHONLENON DA SILVA ALVARENGA
, em face da decisão proferida no Processo Executivo de Pena nº
0017664-71.2015.8.11.0055
- SEEU - da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Mirassol D'Oeste, que não reconheceu a ficção jurídica da continuidade delitiva pretendida, por entender
não estar preenchido o requisito subjetivo
constantes do art. 71 do Código Penal, referentes às condenações dos autos da ação penal n.º 1711-23.2012.811.0039, oriunda da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT; ações penal n.º 1944-07.2012.811.0011 e n.º 1947-59.2012.811.0011, oriundas da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT.

Nas razões do agravo, a defesa sustenta a semelhança tipológica, bem como as relativas ao tempo e lugar da execução e presença do elemento subjetivo.

Pede, assim, a reforma da decisão para o reconhecimento e a aplicação da continuidade delitiva em relação aos crimes de roubo de que tratam as guias de execução de fls. 3/4, fls. 91/92 e fls. 119/125, com o consequente redimensionamento da pena imposta (Id. 57784452).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso defensivo (Id. 57784452 – pg.11).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi mantida foi por seus próprios fundamentos (Id.57784452 – pg. 12/16).

O parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da eminente Drª. Julieta do Nascimento Souza, é pelo desprovimento do recurso (Id. 61899953).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020